Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726414-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA contra a decisão que não conheceu, por intempestividade, o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor da recorrente pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS, pela qual, na parte impugnada, determinou o prosseguimento da parte final do ato ordinatório ID 93873528, com a consequente expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público. Nas razões recursais de ID 29885637, a agravante sustenta que a decisão monocrática impugnada incorreu em error in procedendo, uma vez que não reconheceu a tempestividade do agravo de instrumento inicialmente interposto. Argumenta “que o Agravo de Instrumento não se insurge contra a decisão de ID n° 96432009, que reafirmou a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público. Na verdade, o referido recurso busca anular a decisão de ID no 95518476, a qual determinou que fosse realizada a penhora do veículo ora tratado” (grifo nosso). Sustenta que “a ciência da decisão de ID 95518476 foi registrada no dia 05/07/2021. Já a ciência da decisão de ID 96432009 foi registrada em 07/07/2021. Consequentemente, tendo em vista o prazo em dobro para que o NPJ possa se manifestar conforme o artigo 186 § 3o do CPC, a data final para interposição de recurso contra a primeira decisão (ID 95518476) é 17/08/2021 e contra a segunda decisão (ID 96432009) é 19/08/2021”. Alega que a segunda decisão (ID 96432009) apenas complementa a anterior recorrida de ID 95518476 e que os princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal foram observados. Desse modo, aduz que o agravo de instrumento interposto em 16/8/2021 é tempestivo e deve ser conhecido. Pleiteia o exercício do “juízo de retratação, com fulcro no artigo 1.021, §2o, do CPC/15, ou, caso assim não se proceda, que o leve à apreciação dos seus pares para que, inaudida altera pars, suspendam a decisão que determinou a penhora do veículo da Agravante”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno e do agravo de instrumento, a fim de confirmar o efeito suspensivo pleiteado e reformar a decisão que determinou a penhora do automóvel da recorrente. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária em prol da parte recorrente na origem. O agravado apresentou as contrarrazões de ID 30355491, nas quais requereu o desprovimento do agravo interno. Em atenção do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), a parte agravante, por meio do despacho de ID 30639199, antes da realização do juízo prelibatório do agravo interno (AIN), foi instada a se manifestar acerca do não cabimento do agravo de instrumento, também pela natureza do pronunciamento judicial atacado, qual seja, despacho meramente impulsionador do feito, que apenas reproduziu comando de decisão proferida preteritamente, entretanto, deixou transcorrer o prazo de manifestação, in albis. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, todas destinadas a infirmar decisões interlocutórias, sendo certo que, consoante disposto no art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Na hipótese, o recurso se revela inadmissível em razão de inexistir conteúdo decisório no pronunciamento judicial desafiado, senão mero despacho ordinatório, por meio do qual, na parte impugnada, o Juízo da causa se limitou a ratificar comando judicial proferido anteriormente (ID 95518476 de origem): “(...) 4. Prossiga-se conforme parte final do ato ordinatório Id no 93873528 (expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC).” Como se verifica, a parte impugnada do pronunciamento jurisdicional acima transcrita, produzido na origem, tão somente veicula repetição de determinação judicial anterior e preclusa. A ordem de pesquisa no sistema RENAJUD, em caso de inadimplemento da dívida, e imposição de restrição de circulação sobre o veículo encontrado, bem como de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem foi proferida em 24/9/2019 (ID 28236004 - fls. 409-412) e não impugnada, tempestivamente. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Na hipótese, a decisão agravada nada decidiu acerca da imposição de restrição ao veículo ou sua penhora, questões resolvidas em decisão anterior e preclusa, frise-se. Ademais, deve-se ressaltar que o mandado de penhora sequer foi expedido e, de acordo com consulta realizada aos autos da execução de título extrajudicial, na 1a Instância (0711551-97.2019.8.07.0001), a parte exequente, ora agravada, em 15/12/2021, requereu a extinção do feito, em razão da quitação integral da dívida (ID 111543233 dos autos de origem) Assim, consoante disposto nos art. 203, §§ 2o e 3o, 1.001 do CPC, ausente natureza decisória no pronunciamento do Juízo a quo, e havendo expressa vedação legal quanto à interposição de recursos em face de despachos, inadmissível o presente agravo de instrumento, não pela intempestividade, mas pelo não cabimento da utilização do agravo de instrumento contra despachos de mero expediente. Portanto, buscando o recorrente impugnar despacho de mero expediente, ratifico que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois sua inadmissibilidade ressai por se tratar de hipótese fora do rol do art. 1.015 do CPC e pela vedação expressa dos art. 203 § 3o c/c 1.001 do CP. Diante do exposto, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em face de sua inadmissibilidade, e dou por prejudicada a análise do agravo interno, ante a ratificação da negativa de seguimento do recurso originário. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator